Tribunal: TJSP
Processo: 1033243-37.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos dando a correta solução para o caso em tela. Inadimplência das mensalidades cobradas não comprovada, cujos valores foram

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. obrigação de fazer e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência da ação que analisou detidamente todo o conjunto probatório dos autos dando a correta solução para o caso em tela. Inadimplência das mensalidades cobradas não comprovada, cujos valores foram excluídos do sistema da instituição de ensino Ré após a propositura da demanda, o que foi, inclusive, confessado em sede contestatória. Ausência de comprovação de que os valores relativos a serviços pessoais, não cobertos pelo FIES, foram de fato solicitados pela aluna ou efetivamente prestados pela universidade. Aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Cobrança indevida. Dano moral configurado. Indevida inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dano "in re ipsa". Valor arbitrado que atende à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido. "Quantum" indenizatório em consonância com os precedentes desta Corte. Sentença de procedência mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.